Tribunal: TJES
Processo: 5000701-98.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000701-98.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENICIA GONCALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte autora recorrente.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE IMPREVISÃO OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. SUPERENDIVIDAMENTO. INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1. A autora, desassistida de advogado no início do processo, alega que contraiu empréstimo com o demandado, mas após o pagamento da 7ª parcela, precisou renegociar a dívida, em razão de doença de seu cônjuge. Aduz que necessitou de uma nova renegociação, contudo não logrou êxito, e que em razão de sua hipossuficiência financeira, não conseguiu honrar suas dívidas, incorrendo em atraso e inadimplência. Requereu, assim, seja compelido o réu a diminuir os valores das parcelas, bem como retirar o seu nome do cadastro de inadimplentes, além de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, razão pela qual a autora interpôs Recurso inominado a fim de obter a reforma da sentença para julgamento procedente dos seus pedidos.

3. Em relação à controvérsia, vê-se que a parte consumidora admite não possuir meios e recursos para quitação dos contratos firmados perante a instituição financeira, de modo que seu pleito central é impor a repactuação da dívida a lhe possibilitar a reunião de condições, dentro de sua rentabilidade mensal, para honrar as dívidas.

4. Sobre o tema, a partir da interpretação das regras estabelecidas nos art. 313 a 326, todas do Código Civil, é preciso lembrar que não se pode forçar o credor a receber prestação diversa da que lhe é devida, especialmente se assim não se ajustou e de não se tratar de motivo
imprevisível
, com manifesta desproporção entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução.

Para tanto, existem as
teorias da imprevisão ou da onerosidade excessiva
, previstas no Código Civil (art. 317 e 478), que exigem que o fato (superveniente) seja imprevisível e extraordinário, e que desse fato, além do desequilíbrio econômico-financeiro, decorra situação de vantagem extrema para uma das partes.

5.

A parte autora afirma que, por razões financeiras, deixou de honrar o compromisso financeiro pactuado perante a instituição ré, mas não descreve razão imprevisível ou fato extraordinário, de modo a permitir tal investigação, falhando em tal assertiva e, por consequência, ônus probatório (CPC, art. 373. inciso I).

6. Por outro lado, a
revisão contratual
é admitida, a partir da interpretação das regras do direito do consumidor, quando se constata haver
abusividade
ao colocar o consumidor aderente em situação de manifesta desvantagem. Por último, tem-se a disciplina do
superendividamento
prevista no art. 104-A do CDC, que dispõe: “
a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
”.

7. Em relação às opções listadas, é preciso, desde logo, dizer que
os juizados especiais cíveis não possuem competência jurisdicional para processar e julgar as causas que tratam do superendividamento
. No detalhe, apesar dos juizados especiais cíveis estarem voltados para a resolução das questões de menor complexidade e, assim, dar palco para lides do direito do consumidor que envolvam questões financeiras, cujo pano de fundo sinaliza problema de educação financeira, nota-se a
incompatibilidade
do rito da Lei nº 9.099/95 com o procedimento judicial do superendividamento, que restou estabelecido pela Lei nº 14.181/2021. Nesse sentido, por sinal, já existem decisões, que merecem ser destacadas com os nossos grifos, de Colegiados Recursais de Juizados Especiais de
São Paulo
[
v.g.
“
Procedimento de repactuação de dívidas, com elaboração de plano de pagamento, estatuído pela Lei nº. 14.181/2021, que não se coaduna com o rito sumaríssimo que rege os Juizados Especiais Cíveis
.
Extinção do feito
. Inteligência do art. 51, II, da Lei nº. 9.099/95. Recurso a que se nega provimento.
” (TJSP; Recurso Inominado Cível 1018155-93.2021.8.26.0003; Relator (a): Cláudia Maria Chamorro Reberte Campaña - Sto. Amaro; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro; Foro Regional III - Jabaquara - 1ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 26/10/2022; Data de Registro: 26/10/2022)]; assim como do
Distrito Federal
[
v.g.
“
(...) O art. 104-A do CDC foi incluído no estatuto consumerista pelo diploma legal nº 14.181/2021, denominada de Lei do Superendividamento. A referida lei dotou o sistema jurídico de um procedimento especial para o tratamento dos consumidores superendividados, viabilizando a recuperação financeira daqueles que ostentam um passivo superior ao ativo e que estejam, em razão dessa situação de insolvência, em condições financeiras incompatíveis com o mínimo existencial. 8. Entretanto,
o procedimento exigido por aquela lei, não pode ser executado pelos Juizados Especiais, por ser incompatível com os princípios que regem o presente microssistema
. 9. Dessa forma, considerando o disposto no art. 3º da Lei 14.181/2021, entendo que é o caso de
encaminhar a autora para a propositura de ação que viabilize sua recuperação financeira, o que não é possível pelo rito dos Juizados Especiais
. 10. Destarte, suscito e acolho a preliminar de incompetência para processar e julgar o feito. (...)
” (Acórdão 1647753, 07059562920208070019, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal do TJDFT, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)].

10.

Ainda sobre a incompetência dos juizados especiais para tratar as questões de superendividamento, a despeito de Colegiados Recursais de outros tribunais admitirem o seu processamento (
v.g.
TJRS e TJSC), é necessário registrar o enfrentamento do tema pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Conflito de Competência 193.066/DF. A Segunda Seção, por unanimidade, seguiu o voto do relator, o Sr. Ministro Marco Buzzi, para declarar a competência do juízo comum do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas por superendividamento. No voto condutor do acórdão, o Sr. Ministro Marco Buzzi, descreve o seguinte (grifos nossos): “
(...) adota-se a compreensão segundo a qual
cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital analisar as demandas cujo fundamento fático e jurídico possuem similitude com a insolvência civil - como é a hipótese do superendividamento
- ainda que exista interesse de ente federal porquanto a exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores. (...)
é mister examinar a existência, ou não, de concurso de credores
, na hipótese dos autos, revela-se absolutamente identificada tal circunstância, porquanto
a redação do art. 104-A, do CDC, introduzido pela Lei n.º 14.181/21, estabelece a previsão de que, para instaurar o processo de repactuação de dívidas, impõe-se a presença, perante o r. juízo, de todos os credores do consumidor superendividado, a fim de que o mesmo possa propor àqueles, o respectivo plano de pagamentos de seus débitos
. De fato,
o procedimento judicial relacionado ao superendividamento, tal como o de recuperação judicial ou falência, possui inegável e nítida natureza concursal
, de modo que, as empresas públicas federais, consoante a hipótese em liça, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, excepcionalmente,
sujeitam-se à competência da Justiça Estadual e/ou distrital, justamente em razão, repita-se, da existência de concursalidade entre credores, impondo-se, dessa forma, a concentração, na Justiça comum estadual, de todos os credores, bem como o próprio consumidor para a definição do plano de pagamento, suas condições, o seu prazo e as formas de adimplemento dos débitos
. Ao fim e ao cabo, a definição de competência, na Justiça comum estadual, afigura-se imperiosa em razão da necessidade de concentrar todas as decisões que envolvam os interesses e patrimônio do consumidor, a fim de não comprometer os procedimentos atinentes à tentativa de, preservado o mínimo existencial, o devedor possa solver suas obrigações financeiras. (...)
” (STJ, CC n. 193.066/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 31/3/2023). Os fundamentos utilizados pelo Ministro Relator são suficientes para demonstrar que o procedimento do superendividamento, na esteira do que aqui se desenvolve, é incompatível com o procedimento da Lei nº 9.099/95, o que, por consequência, acarreta a incompetência para processar e julgar demandas de tal jaez.

11. A parte autora deseja ainda, impor uma renegociação de dívidas, impondo ao credor as suas condições, o que, consoante asseverado, é inviável (CC, art. 313 e 314). Vale destacar ainda o acerto do ato sentencial, na medida em que, de fato, existem pedidos na peça inicial que são incompatíveis com o procedimento sumaríssimo. Por mais que se leve em consideração a flexibilidade e a permissividade típicas do tema no que se refere à Lei 9.099/95 (art. 14), inclusive com a admissão de pedido simples, oral e, a depender da situação, genérico, nota-se a inviabilidade de se acatar pedido genérico de compelir o credor a repactuar débitos exigíveis.

12. Isto posto,
JULGO PREJUDICADO O RECURSO
, reconhecendo de ofício
a

incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a ação
. Declaro extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, inciso II, da LJE.

13
. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)